Tribunal: TJMT
Processo: 1023667-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023667-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO MACIEL DA SILVA - CPF: 957.311.641-34 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA POR E-MAIL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por RICARDO MACIEL DA SILVA contra sentença proferida pela 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, além de condenar o autor e sua procuradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O autor sustentava que seu nome fora inserido em cadastros restritivos sem a devida comunicação prévia exigida pelo artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a comunicação prévia realizada exclusivamente por meio eletrônico (e-mail) atende aos requisitos estabelecidos pelo § 2o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor para fins de negativação em cadastros restritivos de crédito, considerando a recente jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, através da Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 2070075/RS, pacificou o entendimento de que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular.

4. A interpretação teleológica do § 2o do artigo 43 do CDC, considerando o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, impõe que a notificação seja realizada de forma a garantir a efetiva ciência do destinatário, o que não se verifica na comunicação exclusivamente eletrônica, especialmente diante das desigualdades sociais e econômicas existentes no país.

5. A apelada realizou a comunicação prévia exclusivamente por meio eletrônico, sem comprovar o efetivo recebimento pelo destinatário, mostrando-se insuficiente para atender à exigência legal e configurando falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A inobservância do dever de comunicação prévia válida configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, justificando-se a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A alegação do autor quanto à invalidade da notificação por meio eletrônico fundou-se em interpretação razoável do dispositivo legal, posteriormente confirmada pela jurisprudência do STJ, não caracterizando má-fé processual, mas exercício regular do direito constitucional de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para reformar a sentença.

Tese de julgamento:

"1. A notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço físico, sendo vedada a notificação exclusiva por meio eletrônico. 2. A comunicação prévia realizada exclusivamente por e-mail, sem comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário, não atende aos requisitos do § 2o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A inobservância do dever de comunicação prévia válida configura dano moral in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, 43, § 2o; CPC, arts. 77, II, 80, I, II e III, 81, 85, § 2o, 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2070075/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13.05.2024; STJ, REsp 2.056.285/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2023; STJ, REsp 2.183.860/DF, 2a Seção; Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
RICARDO MACIEL DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes, cumulada com pedido de indenização por danos morais n. 1023667-52.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
SERASA S.A.
, que julgou improcedente os pedidos do autor e ainda o condenou, juntamente com sua patrona, ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 10% do valor da causa, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre esse mesmo valor.

Alega o recorrente que foi surpreendido com inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito sem que tenha sido previamente notificado, o que, a seu ver, torna o registro indevido. Sustenta que a SERASA S.A. alegou ter enviado notificação via e-mail, porém não há comprovação de efetivo recebimento ou ciência pelo consumidor, sendo este meio considerado inidôneo à luz do entendimento consolidado do STJ e de Tribunais Estaduais.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o envio de correspondência ao endereço físico do consumidor para configuração válida da notificação prévia à negativação, conforme previsto no art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta ainda a vulnerabilidade informacional do consumidor brasileiro médio, indicando que e-mails podem ser extraviados ou não acessados por diversas razões técnicas e sociais.

Sustenta também que não ficou configurada a litigância de má-fé, pois “não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, que o autor adotou conduta maliciosa ou desleal em relação ao processo”, sendo a mera improcedência da ação insuficiente para ensejar a penalidade imposta.

Por fim, requer que seja afastada a condenação por litigância de má-fé e reconhecido o direito à indenização por dano moral
in re ipsa
, decorrente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, dado o vício de forma na notificação.

Isenção do preparo, id. 292225379.

Contrarrazões, id. 291868869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
RICARDO MACIEL DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes, cumulada com pedido de indenização por danos morais n. 1023667-52.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
SERASA S.A.
, que julgou improcedente os pedidos do autor e ainda o condenou, juntamente com sua patrona, ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 10% do valor da causa, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre esse mesmo valor.

O recurso comporta conhecimento, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Depreende-se da exordial que a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda em virtude da inserção de seu nome em cadastros de inadimplentes pela parte requerida, sem que tivesse sido previamente notificada por escrito, conforme imperativamente dispõe o § 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Alega que a ausência de comunicação prévia caracteriza violação ao dever legal de informação e, por conseguinte, configura hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), porquanto lhe teria ocasionado constrangimentos indevidos e lesões à sua esfera anímica. Requer, assim, a exclusão do apontamento indevido e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, ao fundamento de que a parte demandada logrou êxito em demonstrar a expedição prévia da comunicação exigida pelo ordenamento jurídico, especialmente à luz do disposto no § 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, amparando-se, para tanto, nos seguintes fundamentos:

“[...]
É o relatório.

Fundamento. Decido.

De início, cumpre anotar que a lide em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC), não havendo a necessidade de dilação probatória, uma vez que as provas acostados aos autos são suficientes para forma o meu conhecimento, ao passo que foi postulado pela própria autora. Assim, passo a análise do feito.

Pois bem. Nota-se que a autora sustenta que ocorreu a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito sem a devida comunicação, não obstante a exigência contida no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. (...)”.

Aliás, é pacificado o entendimento jurisprudencial sobre a necessidade da prévia notificação, conforme acima já mencionado de acordo com a Súmula 359, editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

Todavia, observo que o requerido em contestação comprova que houve a expedição prévia de comunicação dando-lhe ciência de que havia sido solicitada a inclusão da anotação de seu nome, cumprindo, portanto, a exigência prevista no código consumerista.

Com efeito, a requerida comprovou o envio da comunicação a autora, cumprindo, assim, o ônus processual previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, inexistindo razões, portanto, a caracterizar a prática do ato ilícito pela requerida, a ensejar o reparação pelos supostos danos morais sofridos pela autora.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO C.C DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- RECURSO DESPROVIDO. É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor. A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2o, do CDC. Comprovada a entrega na caixa de correspondência do destinatário, cumprida esta a notificação, não havendo que se falar em ilegalidade do ato restritivo e ilícito a ser indenizável. Recurso desprovido. (TJMT - 1017750-74.2021.8.11.0003, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data de Publicação: 26/01/2023). Destaquei.

Diante desses fundamentos, não vejo como acolher a súplica indenizatória no tocante aos danos morais pleiteados.

Ademais, forçoso convir que a parte autora litigou de má-fé, haja vista que alterou maliciosamente a verdade dos fatos ao afirmar que não havia sido notificada, utilizando do processo para alcançar objetivo ilegal de indenização e de exclusão do débito. Malferindo as regras éticas do processo estampadas no art. 80, II e III do CPC.

O direito de ação não pode ser utilizado de forma abusiva e em desconformidade com suas finalidades como no presente caso, razão pela qual, na forma do art. 81, do CPC, ante o manifesto caráter temerário da lide.

Além disso, ao proceder com a distribuição de inúmeras demandas contra instituições financeiras diversas, com o mesmo argumento, com o fracionamento de pretensões, como é a verificada nos autos, e, por fim, verificado a falta de verdade nas alegações realizadas, há caracterização de situação de extrema deslealdade processual que permite transmitir a responsabilidade também ao advogado da parte autora, por violação ao disposto no inciso II, do art. 77 do CPC, ou seja, “
não formular pretensão ou apresentar defesa quanto cientes de que são destituídas de fundamento
”, como é a hipótese dos autos.

Assim sendo, com fulcro no que estabelecem os artigos 77, II, 80, I, II e III e 81, todos do CPC, é de rigor a aplicação à parte e seu procurador, solidariamente, multa por litigância de má-fé, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da comunicação prévia enviada ao consumidor por meio eletrônico (e-mail) para fins de cumprimento da exigência contida no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele."

Não obstante tanto a parte apelada quanto o Juízo
a quo
sustentem a tese de que teria sido regularmente promovida a comunicação prévia à parte apelante, por meio do envio de correspondência eletrônica, impende salientar que a controvérsia em apreço foi recentemente objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar recurso especial, firmou entendimento no sentido de que
a notificação realizada exclusivamente por meios eletrônicos — a exemplo de correio eletrônico (e-mail) ou mensagem de texto (SMS) — não satisfaz, por si só, os requisitos exigidos pelo § 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor,
notadamente em razão da ausência de comprovação inequívoca da ciência do destinatário acerca do apontamento realizado nos cadastros restritivos de crédito.

Com efeito, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do
AgInt no REsp 2070075/RS
, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, pacificou o entendimento de que
"a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular"
(STJ - AgInt no REsp: 2070075 RS 2023/0137379-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

No mesmo sentido, a Ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 2.056.285/RS, julgado em 25/04/2023, destacou que:

"A partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo
vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)."
(destaquei)

Na fundamentação desse julgado, a Ministra ressaltou que:
"na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica."

Essa orientação, a propósito, veio a pacificar divergência anteriormente existente entre as Turmas de Direito Privado do STJ, prevalecendo a
interpretação mais favorável ao consumidor
, em consonância com o princípio da vulnerabilidade que norteia o microssistema consumerista.

No caso em apreço, conforme se depreende dos autos, a apelada realizou a comunicação prévia da negativação exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), conforme comprovante juntado aos autos, não havendo prova do efetivo recebimento e do envio de correspondência física ao endereço do consumidor.

Ainda que se reconheça a evolução tecnológica e a crescente utilização de meios eletrônicos nas relações de consumo, não se pode olvidar que a interpretação teleológica do art. 43, §2o, do CDC, impõe a adoção da forma que melhor atenda à finalidade da norma, qual seja, a efetiva ciência do consumidor acerca da negativação, considerando sua condição de vulnerabilidade.

Como bem destacado pelo STJ, a comunicação por meio eletrônico não oferece, por si só, garantia suficiente de que o consumidor
terá efetivo conhecimento da inscrição
, especialmente considerando as desigualdades sociais e econômicas existentes no país, bem como a possibilidade de
mensagens eletrônicas serem direcionadas para pastas de spam ou simplesmente não serem acessadas pelo destinatário.

Convém trazer à colação recentíssimo julgado da Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferido no âmbito do
Recurso Especial n.o 2.183.860/DF
, cuja ementa foi divulgada por meio do Informativo n.o 851/STJ. Embora a referida decisão tenha se dado no contexto de ação de busca e apreensão, revela-se pertinente ao presente caso, na medida em que aborda
temática análoga quanto à validade da notificação extrajudicial realizada por meio digital ou eletrônico.

Naquela oportunidade, a Corte Superior reconheceu a legitimidade da notificação eletrônica desde que encaminhada ao endereço eletrônico previamente indicado no instrumento contratual
E devidamente comprovado o seu efetivo recebimento
pelo destinatário.

Infere-se, pois, que o Superior Tribunal de Justiça não se mostra alheio à dinâmica evolutiva dos meios de comunicação e às transformações tecnológicas contemporâneas. Todavia, consagra, com precisão, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a
validade do ato notificatório está intrinsecamente vinculada ao cumprimento de sua finalidade essencial: proporcionar ciência inequívoca ao devedor acerca da sua inadimplência
. Desse modo, admite-se a notificação por meio eletrônico,
desde que acompanhada de prova robusta e inequívoca do recebimento pelo notificando.

Nesse cenário, a notificação prévia promovida exclusivamente por meio eletrônico,
sem a correspondente comprovação do efetivo recebimento por parte do destinatário,
mostra-se insuficiente para atender à exigência prevista no § 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, configurando, pois,
falha na prestação do serviço
por parte da empresa responsável pela manutenção do cadastro de inadimplentes. Tal circunstância atrai a incidência da
responsabilidade civil objetiva
, nos termos do art. 14 do referido diploma consumerista.

Cumpre ressaltar que, conforme preceitua o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na exordial.

Nesse contexto processual, incumbia à parte apelada a demonstração, mediante prova documental robusta e idônea, de que efetivamente remeteu ao consumidor a notificação exigida pela legislação, sendo imprescindível, para tanto, a apresentação de elementos probatórios aptos, tais como comprovantes de postagem individualizados ou listas de remessa nominativas, aptas a evidenciar, de forma inequívoca, a realização do ato comunicacional.

A inobservância do dever de cientificar previamente o consumidor acerca da negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito enseja, por si só, a configuração do
dano moral
in re ipsa
,
sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

No que tange ao
quantum indenizatório
, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte em hipóteses análogas, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo adequado fixar a reparação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da presente decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, considerada, para tal fim, a data da negativação indevida.

Por derradeiro, quanto à multa por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo
a quo
,
entendo que deve ser afastada
. Isto porque, ao contrário do que consignou a sentença,
não se verificam no caso os elementos caracterizadores da má-fé processual previstos no art. 80 do CPC.

O autor, ao alegar a invalidade da notificação por meio eletrônico, fundou-se em interpretação razoável do dispositivo legal em questão, posteriormente confirmada pela jurisprudência consolidada do STJ.
Não se constata, portanto, alteração maliciosa da verdade dos fatos ou utilização do processo para objetivo ilegal,
mas apenas o exercício regular do direito constitucional de acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e (i) DECLARAR a ilegalidade da inscrição do nome do apelante no cadastro de inadimplentes, ante a ausência de notificação prévia válida; (ii) CONDENAR a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da negativação; e (iii) AFASTAR a condenação por litigância de má-fé imposta ao autor e sua procuradora.

Em razão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025